Tribunal: TJBA
Processo: 8054691-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054691-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR MATATU DE BROTAS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: JAIR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANE RAMOS OLIVEIRA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço odontológico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há coisa julgada a impedir o julgamento do mérito; (ii) analisar a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos; (iii) verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis; (iv) examinar eventual necessidade de redução do valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de coisa julgada, uma vez que a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito.
4. Presentes os elementos da relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço odontológico e os prejuízos decorrentes, inclusive mediante nova contratação de serviço e retenção indevida de valores.
6. Inexistente culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, mantém-se a condenação por danos materiais e morais.
7. Indenização por danos morais fixada em R$6.000,00, em valor proporcional ao dano sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura coisa julgada a extinção sem resolução de mérito da demanda anterior. 2. Caracterizada a falha na prestação de serviço odontológico, impõe-se a reparação por danos materiais e morais. 3. O valor de R$6.000,00 é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373 e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.358/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054691-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR MATATU DE BROTAS LTDA e como apelada JAIR DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR